Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713816-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por MC Via Parque Comércio de Relógios Ltda. em desafio à decisão[1] que, nos autos da ação de renovatória c/c revisão de aluguel que promove em desfavor dos agravados– Multiplan ParkShopping e Participações Ltda. e Outros –, indeferira a tutela de urgência que formulara, volvida ao arbitramento de aluguéis provisórios em R$45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais), sob o fundamento de que não sobeja possível a fixação, inaudita altera pars, de novo locativo com lastro nas alegações unilaterais da locatária, sobejando imprescindível a existência de elementos materiais aptos e suficientes para apontar o valor justo e correspondente ao praticado no mercado imobiliário local. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o arbitramento dos locativos provisórios no importe individualizado e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, confirmando-se a liminar vindicada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o arbitramento dos locativos provisórios no importe perscrutado, inaudita altera pars, aquilata-se medida de rigor, nos termos das regras insculpidas no texto da Lei das Locações - Lei no 8.245/91 –, sobretudo diante de avaliação imobiliária colacionada ao fólio processual, que atestara a exorbitância do valor atual dos locativos, qual seja, R$55.156,45 (cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), sobrexcedendo àqueles praticados em lojas paradigmas do mesmo empreendimento comercial. Pontuara que o indeferimento da medida liminar descerra abalo financeiro irreparável, sobejando, inclusive, a possibilidade de colocar em risco a sobrevivência de sua atividade empresarial, enodando razoável que o valor dos locativos até então vigente seja reduzido, como forma de se preservar o equilíbrio econômico da locação. Por derradeiro, destacara a reversibilidade da medida antecipatória, sob o argumento de que, na hipótese de eventual de improcedência da pretensão revisional, aquilata-se possível reaver a importância paga a menor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por MC Via Parque Comércio de Relógios Ltda. em desafio à decisão que, nos autos da ação de renovatória c/c revisão de aluguel que promove em desfavor dos agravados– Multiplan ParkShopping e Participações Ltda e Outros –, indeferira a tutela de urgência que formulara, volvida ao arbitramento de aluguéis provisórios em R$45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais), sob o fundamento de que não sobeja possível a fixação, inaudita altera pars, de novo locativo com lastro nas alegações unilaterais da locatária, sobejando imprescindível a existência de elementos materiais aptos e suficientes para apontar o valor justo e correspondente ao praticado no mercado imobiliário local. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o arbitramento dos locativos provisórios no importe individualizado e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, confirmando a liminar vindicada. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a revestir de substrato o desiderato manifestado de, em cognição sumária, no ambiente de relação de natureza comercial que tem como objeto imóvel situado em centro comercial, reduzir-se os alugueres vigorantes, fixando-os provisoriamente no importe de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais), a vigerem até a resolução das pretensões revisional e renovatória formuladas pela agravante. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo formulado. De início, deve ser registrado que o agravante concertara com os agravados contrato de locação não residencial tendo por objeto Loja de Uso Comercial (LUC) – Monte Carlo – n.o 203/204, com aproximadamente 88,52m2, localizada no nível superior do ParkShopping Brasília, situado na Área Isolada 6.580, do Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, Guará, Brasília, DF – CEP: 71.219-900. Vigente a locação, a agravante aviara ação renovatória c/c revisional dos aluguéis vigentes alegando, em suma, que o contrato locatício fora firmado na data de 1/11/2020, pelo prazo de 5 (cinco) anos, fixando-se o valor dos aluguéis mensais mínimos em R$ 55.156,45 (cinquenta e cinco mil e cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Alegara que, em consonância com o cenário econômico nacional e para se coadunar à taxa média do mercado varejista do mesmo ramo local, a redução do valor dos locativos aquilata-se inexorável, sobejando legítima sua fixação provisória no equivalente a R$45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais), sob pena de ser onerada demasiadamente, mormente diante das dificuldades financeiras que a abalam. Defendera, então, a fixação dos alugueres provisórios em aludido montante, a viger até a resolução das pretensões formuladas. O provimento arrostado, ao examinar o pedido de tutela de urgência, indeferira o arbitramento dos aluguéis provisórios, sob o lastro da ausência de demonstração por elementos materiais hígidos da manifesta desproporcionalidade da avença assumida e do exagero dos locativos vigorantes, em afronta ao preconizado no artigo 68, inciso II, da Lei de Locações. A agravante, rememora-se, insurge-se contra o indeferimento liminar. Esse o dissenso submetido a revisão. Como cediço, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes. Outrossim, o Código Civil estabelece, com as inovações que lhe foram agregadas, que a intervenção do estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais. É o que preconiza o artigo 421, do estatuto civil, que ora se transcreve: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” Há que se salientar, ainda, que, em observância ao princípio da intervenção mínima do estado nas relações contratuais privadas e como forma de prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda como corolário da autonomia de vontade, o Código Civil assentara a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada, conforme se infere do disposto no dispositivo codificado adiante reproduzido: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Sob essa ótica, o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem. Subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial. Alinhadas essas regras genéricas, no caso está-se diante de relação de natureza locatícia, que, a seu turno, encerra obrigação de natureza diferida e continuativa, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo, como no caso. É-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação e fixação dos alugueres convencionados. Sob essa realidade, a Lei de Locações autoriza ao juiz, no ambiente de ação revisional de aluguel, a fixação do aluguel provisório em ação proposta pelo locatário, que não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: I – além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida; (...) b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente;” Comentando a questão, Sílvio de Salvo Venosa[2] pontua o seguinte: “A Lei fala que o aluguel provisório será fixado tendo em vista elementos fornecidos pelo autor ou por ele indicados. Levar-se-ão em conta pesquisas feitas por entidades especializadas, associações de classe ligadas a imóveis, administradores de imóveis, anúncios em jornais, contratos de locação relativos a imóveis vizinhos etc. Como se vê, a lei estabelece parâmetros para a fixação do aluguel provisório, os quais devem ser interpretados pelo MM. Juiz à luz do caso concreto, sendo indispensável, para tanto, que o locador ou o locatário apresente elementos convincentes de que o aluguel vigente encontra-se em total descompasso com o valor praticado pelo mercado, e que a importância requerida está lastreada em provas robustas da atual conjuntura das locações para a região.” Sob esses prismas, impassível que a norma legal estabelecera parâmetros para o arbitramento do locativo provisório sugeridos, até que haja resolução da pretensão revisional. Em suma, o arbitramento do locativo provisório, conquanto cabível a revisão em ambiente liminar, não pode ocorrer de forma a tão somente não exceder 80% (oitenta por cento) do pedido, quando aviada a ação pelo locador, e ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguer vigente, quando aviada a ação pelo locatário. Conquanto o aluguer defendido pelo agravante realize essa condição, não subsistem elementos que induzam certeza sobre a excessividade do aluguer vigorante, precipuamente por se estar no ambiente de relação locatícia atípica. A par de aludida limitação, o aluguer provisório oferecido, ainda que ambiente provisório, deve estar devidamente aparelhado em elementos persuasivos, conferindo verossimilhança ao postulado, o que é inerente e condição para a concessão de tutela de natureza provisória. No caso, conquanto o agravante encarte como argumento central dificuldades financeiras e que o aluguer vigorante afigura-se excessivo e dissonante dos locativos de imóveis similares inseridos no mesmo centro comercial, a despeito das alegações formuladas, não coligira elemento material hábil a evidenciar, de forma indelével, situação peculiar e diferenciada em relação aos demais lojistas, positivando o valor dos aluguéis de imóveis similares ao locado na atualidade. Sob esse panorama, conquanto conste do fólio processual laudo técnico de avaliação[3] colacionado pelo agravante, fora produzido unilateralmente, indicando que os encargos locatícios arbitrados contratualmente vigentes destoam dos preços mercadológicos. Outrossim, tampouco foram exibidos outros contratos similares de imóveis com as mesmas peculiaridades e localizados no mesmo empreendimento em que situado o bem objeto da discussão hábeis a permitir a aferição da realidade diante da média vigorante no mercado, ponderada a natureza da locação e as especificidades do imóvel locado, por estar inserido num dos maiores centros comerciais desta capital. É dizer, o agravante não se desincumbira de trazer à colação elementos hábeis a induzirem certeza sobre o descompasso entre o locativo vigente e a realidade mercadológica vigorante, até porque se trata de locação em centro comercial. Dessa apreensão afere-se que inexistem parâmetros materiais para positivar o arbitramento provisório dos locativos consoante a realidade vigorante, afigurando-se incabível, nessa análise perfunctória, a fixação de aluguéis provisórios, diante da ausência de elementos idôneos hábeis a permitir aludido arbitramento, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual da relação locatícia. Os alugueres vigorantes devem, portanto, ser preservados até a elucidação da controvérsia, que demandará incursão probatória de natureza pericial. Diante dessa quadratura de ausência de dados probatórios idôneos hábeis a traduzir a realidade do mercado e permitir aludido arbitramento, a manutenção do provimento arrostado aquilata-se mais equânime e adequado para atender os interesses de ambos os contratantes. É que, nesse momento, inviável que seja assimilado o aduzido sobre a fixação dos locativos provisórios em R$45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais), porquanto desprovido de lastro material hábil a induzir certeza sobre o desafino do valor dos aluguéis com a realidade vigente, até porque, rememora-se, se trata de locação atípica, não podendo, a seu turno, ser desprezado o fato de que a revisão dos locativos não pode deixar os agravados/locadores desguarnecidos do mínimo exigido para a preservação da relação locatícia. Ademais, a preservação dos locativos vigentes até o desate da questão não implicará dano ou prejuízo irreparável ao agravante, porquanto, acaso mensurada a prestação ao final em montante inferior, as diferenças serão devidamente compensadas. Em suma, no ambiente de tutela provisória, na conformidade da regulação codificada e da lei especial, afigura-se razoável que sejam preservados os locativos pactuados, à medida em que a apuração de sua desconformidade com o vigorante no mercado demanda dilação probatória. Destarte, sob a formatação do pedido formulado, a tutela liminar efetivamente deduzida ressente-se de sustentação. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância em precedentes originários desta egrégia Corte que enfocaram a questão sob exame, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. DEMANDA PROPOSTA PELO LOCADOR. ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação revisional de aluguel proposta pelo locador visando a majoração dos aluguéis atualmente pagos pelo locatário agravado. 2. Sobre o tema, o art. 68, II, “a”, da Lei 8.245/91, autoriza ao locador a formular pedido de revisão do aluguel, visando a majoração do valor, assim como requerer a fixação de aluguéis provisórios, “com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário”, o qual não poderá ser excedente a 80% do pedido inicial. 3. No caso dos autos, a despeito de o locador agravante juntar laudo que ampare a pretensão, inexiste qualquer documento apresentado pela parte contrária a fim de balizar o arbitramento dos aluguéis provisoriamente pelo juízo. 3.1. Outrossim, a fixação de aluguéis provisórios no montante indicado pelo agravante representaria majoração em mais de 150% do valor atualmente pago pelo locatário, sem existir outros elementos de convicção que indiquem o atual valor de mercado. 3.2. Acresce notar, conforme solicitado pelo autor, que será necessária realização de perícia para a apuração dos valores de aluguel devidos. 3.2. Portanto, ausente elementos para deferimento da medida, o valor do aluguel deve ser mantido neste momento processual. “ 4. Agravo improvido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1631263, 0719310-13.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO. APLICAÇÃO ART. 72, LEI 8.245/91. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. ERRO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACORDÃO INTEGRALIZADO. 1. No caso dos autos a parte indicou os vícios que entende presentes no recurso, sendo necessária sua análise, ainda que para refutá-los, não sendo caso de não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O acórdão partiu de premissa equivocada ao aplicar o art. 72 da Lei 8.245/91 para análise do pedido de fixação de aluguel provisório em Ação de Revisão de Aluguel, bem como foi omissão ao não analisar os argumentos da parte de aplicação do art. 68, II, da referida lei. 2.1. A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê a possibilidade de fixação de aluguel provisório com base nos elementos apresentados por ambas as partes. 3. Ainda que existente entendimento jurisprudencial pela possibilidade de fixação dos alugueres com base na média aritmética, não é o caso dos autos. 4. No caso há absoluta discrepância entre os valores indicados pela parte e a fixação dos alugueres provisórios depende de demonstração das partes quanto ao valor devido, o que não ocorreu, sendo necessária a dilação probatória. 4.1. "Na espécie, não há elementos que permitam a fixação de aluguel provisório, sendo necessária a dilação probatória, conforme sinalizado na decisão agravada". (Acórdão 1377956, 07091696620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado” (Acórdão 1603424, 07045229120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. MAJORAÇÃO. ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS OU ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUANTO AO VALOR DE MERCADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os Agravantes afirmem que a pretensão visa a ajustar o aluguel do imóvel ao valor de mercado, que, segundo alegam, seria de R$ 15.000,00 (quinze reais), não foram colacionadas provas nesse sentido ou pesquisas de mercado que corroborem tal alegação. 2. Tampouco constam dos autos quaisquer elementos de convicção capazes de demonstrar o valor de mercado das locações na região, o que inviabiliza a fixação do aluguel provisório, nos termos do art. 68, inciso II, da Lei no 8.245/91. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1385817, 07216713720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado a induzir plausibilidade ao direito invocado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamentos nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no interregno que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 70660393 [2] - VENOSA. Sílvio de Salvo. Lei do Inquilinato comentada, São Paulo: Atlas, 5a ed., p. 315. [3] ID 227400975, autos de origem